Tribunal: TJSP
Processo: 1035173-06.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
NULIDADE DO JULGADO POR ERROR IN JUDICANDO E CERCEAMENTO DE DEFESA – Matérias afetas ao mérito, sendo que com ele serão analisadas.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de ato administrativo - Concurso público para admissão no cargo de Soldado PM - 2a Classe - Eliminação na fase de exame psicológico – Sentença de procedência - Inadmissibilidade – Aceitação das regras previstas no edital de

Ementa:
NULIDADE DO JULGADO POR ERROR IN JUDICANDO E CERCEAMENTO DE DEFESA – Matérias afetas ao mérito, sendo que com ele serão analisadas.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de ato administrativo - Concurso público para admissão no cargo de Soldado PM - 2a Classe - Eliminação na fase de exame psicológico – Sentença de procedência - Inadmissibilidade – Aceitação das regras previstas no edital de abertura do concurso, o qual previu expressamente o exame psicológico - Inteligência do art. 17, da LC n. 207/79 e art. 4o, da LC n. 1.291/16 - Candidato que foi reprovado em diversos testes psicológicos – Impossibilidade de se substituir a perícia realizada pela corporação, sob pena de violação ao princípio da isonomia - Precedentes – Recurso provido, para o fim de julgar improcedente a ação.